Tribunal: TJMT
Processo: 0006559-95.2011.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006559-95.2011.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENESIO PINTO TEIXEIRA - CPF: 362.559.711-04 (EMBARGANTE), ALUISIO MARCOS DE SOUZA - CPF: 616.427.546-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE RODRIGUES LUCIO TEIXEIRA - CPF: 929.115.361-34 (VÍTIMA), RONALDO DAVID GUIMARAES - CPF: 585.497.811-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – AMBIGUIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material” (STF, RE 596701/MG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que foi negado provimento ao recurso de apelação criminal, interposto por
Enésio Pinto Teixeira
, que visava a anulação da sentença, bem como a reforma da dosimetria da pena.

Nas razões recursais, o embargante aduz a ocorrência de ambiguidade ao argumento de que a compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea configura indevido
“bis in idem”
, haja vista que
“[...] a violência doméstica já havia majorado a pena base quando o Magistrado apontou a culpabilidade e em sua “justificativa”, pois observou que o Embargante discutia com a vítima, momento em que pegou a faca e começou a perseguir e após a vítima estar caída desferiu vários golpes”
.

Sustenta, ainda, que através do
“[...] princípio da consunção a violência doméstica foi absorvida pelo homicídio na forma tentada, trata-se de um crime mais grave”
(ID 196433699, p. 4).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID 202219175).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o embargante aduz a ocorrência de ambiguidade ao argumento de que a compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea configura indevido
“bis in idem”
, haja vista que
“[...] a violência doméstica já havia majorado a pena base quando o Magistrado apontou a culpabilidade e em sua “justificativa”, pois observou que o Embargante discutia com a vítima, momento em que pegou a faca e começou a perseguir e após a vítima estar caída desferiu vários golpes”
.

Sustenta, ainda, que através do
“[...] princípio da consunção a violência doméstica foi absorvida pelo homicídio na forma tentada, trata-se de um crime mais grave”
(ID 196433699, p. 4).

Todavia, sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Na hipótese dos autos, embora o recorrente sustente a ocorrência de ambiguidade, não demonstrou concretamente a presença de qualquer vício no v. acórdão, objetivando, na verdade a rediscussão da matéria, ante a apresentação de novos fundamentos, haja vista que não invocados nas razões de apelação constante do ID 161761159.

Quanto à suposta ocorrência de
“bis in idem”,
passo à análise, ante a possibilidade de ser reconhecida de ofício.

Ao valorar negativamente a culpabilidade, o juízo singular ancorou-se na crueldade exacerbada empregada na execução do crime, veja-se:

“No vetor culpabilidade observa-se que o acusado discutia verbalmente com a vítima, momento em que pegou uma faca e começou a persegui-la pela casa quando ela tropeçou e caiu no chão, durante a execução; após a vítima estar caída, o acusado desferiu reiteradamente diversos golpes de faca nas regiões do tórax, braços, rosto e ombro direito, sendo que um dos golpes perfurou o pulmão da vítima exigindo a colocação de um dreno. Tais fatores demonstram um maior grau de culpabilidade do autor, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo sua pena de 1/6 (um sexto) na culpabilidade”
(ID 156242165).

Já o reconhecimento da agravante da violência doméstica (art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal) justifica-se pela ocorrência do crime em ambiente doméstico, referindo-se, portanto, ao contexto da prática criminosa.

Logo, o desvalor conferido à culpabilidade e o reconhecimento da agravante da violência doméstica, não configuram,
in casu
, dupla punição pelo mesmo fato.

Em relação ao pleito de aplicação do princípio da consunção, além de tratar-se de inovação recursal, não se mostra viável, visto que, conforme bem destacado pelo
Parquet
:

“A violência doméstica versada nestes autos não constitui crime autônomo subsidiário da tentativa de homicídio investigada, logo, se revela totalmente desconexa a pretensão de aplicação do princípio da consunção [...] a violência doméstica, por si só, não constitui crime autônomo, apenas traduz o contexto, a ambiência onde o ilícito é praticado”
(ID 202219175, p. 4).

Assim, verifica-se que o presente recurso possui clara finalidade de rediscutir matéria satisfatoriamente enfrentada; todavia,
“os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(STF, RE 596701/MG)
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados”.
(N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024